Tribunal: TJMT
Processo: 0004809-79.2017.8.11.0026
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004809-79.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alexsandra Trindade de Oliveira (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIANA NEVES DO CARMO - CPF: 082.126.186-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIELY CHULZ VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA TRINDADE DE OLIVEIRA (APELADO), JOSIELY CHULZ VIEIRA - CPF: 083.834.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004809-79.2017.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXSANDRA TRINDADE DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É impositivo preservar a absolvição quando não há provas de que a ré cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004809-79.2017.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXSANDRA TRINDADE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Alexsandra Trindade de Oliveira do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
sentença merece reforma, a fim de dar parcial provimento a denúncia, devendo ser rechaçada somente a qualificadora do abuso de confiança, eis que não comprovada, com a condenação de Alexsandra por furto qualificado pelo concurso de pessoas
” (sic); 2) “
as provas produzidas em sede inquisitiva foram devidamente confirmadas em juízo, sendo fortes, coesas e hábeis para sustentar a condenação da acusada
”
(Id.
162585631 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
162585633 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 166962183 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004809-79.2017.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou à ré e a Josiely Chulz Vieira o crime de furto qualificado, ocorrido em 3-12-20217, na residência de Daiana Neves do Carmo, localizada a Av. Roberto Campos, Bairro da Reta, na cidade de Arenápolis, consistente na subtração de 1 (um) aparelho de bebyliss de cor preta, 2 (duas) maletas contendo esmaltes, acetonas e algodão e 1 (um) conjunto de maquiagem, e encontra-as vazada nos seguintes termos:

Segundo foi apurado, na data e hora acima informados, a Polícia Miliar
foi acionada pelo Sr. Silmar, informando que sua residência havia sido furtada e que havia encontrado o local onde estavam os produtos furtados.

Ao chegar no local, a policial encontrou as denunciadas ALEXSANDRA TRINDADE DE OLIVEIRA e JOSIELY CHULZ VIEIRA e foram encontrados também os produtos furtados, bem como as denunciadas confirmaram que haviam subtraído os produtos de salão de beleza de propriedade da Sra. Daiane.

A vítima informou que o furto em sua residência ocorreu no dia 03 de dezembro de 2017, no período vespertino, em um certo momento em que havia saído de sua residência.

Conforme Termos de Depoimentos dos policiais de fls. 03/04 e 05/06, que efetuaram a prisão, eles afirmaram que as denunciadas confirmaram o delito no momento da abordagem.

A denunciada JOSIELY CHULZ VIEIRA, na delegacia, mentiu sobre sua idade, informando que tinha 16 anos e que os fatos teriam sido praticados somente por ela. Posteriormente relatando que mentiu acreditando que daria para ‘livrar sua namorada Alexsandra. [...]
(Id. 162585605 – pág. 1-3)

O processo foi desmembrado quanto a Josiely Chulz Vieira, porque não localizada (Id.
162585606 - pág. 60),

Na fase inquisitorial, Willyan Rodrigo de Souza Adriano assim descreveu a ocorrência:

Que na data de hoje durante rondas, juntamente com o Sd. Adriano Ramos Santos pelo Bairro Da Reta, nesta cidade de Arenápolis, foram solicitados pelo Sr. Silmar; Que o Sr. Silmar informou que sua residência havia sido furtado e que havia encontrado o local onde estavam os produtos furtados;
Que diante dos fatos a GUPM acompanhou o Sr. Silmar até a residência onde se localizavam os produtos do furto; Que no local foram encontradas duas acusadas de nome Josiely e Alexsandra, bem como os produtos que a vítima relatou terem sido furtados; Que as acusadas confirmaram que haviam subtraído os produtos do salão de beleza de propriedade da esposa do Sr. Silmar, de nome Daiana
; Que conforme informado por Daiane, o furto teria ocorrido na data de 31/12/2017. no período da tarde, quando a mesma não se encontrava em sua residência, também situação no Bairro Da Reta [...]
(Id.
162585605 - Pág. 8-9).

O depoimento de Adriano Ramos Santos foi no mesmo sentido (Id. 162585605 – P

pág. 10-11).

Daiana Neves do Carmo contou que não estava em casa no momento crime e somente deu falta dos objetos subtraídos no dia seguinte, quando perguntou deles ao seu sogro João – que também reside no local –, que lhe disse que “quem esteve ali foi a Josiely e Princesa (Alexsandra)”. Explicou que foi até a residência delas e ‘viu um alicate nas mãos de Alexsandra’, então pediu para vê-lo e confirmou que ele lhe pertencia, pois tinha seu nome nele gravado (Id. 162585605 - pág. 19-20).

Na delegacia de polícia, Josiely Chulz Viera alegou que subtraiu os objetos “para ver se Silmar criava vergonha na cara e parava de ‘fazer cantadas’ para Alexsandra”, mas que ela não sabia de nada (Id. 162585605 - pág. 15-16).

Alexsandra negou ter cometido o crime, e disse que Josiely lhe contou que “
que havia furtado tais objetos para se vingar de Silmar, pois este fazia cantadas na interrogada” (Id. 162585605 - pág. 29-30).

Na instrução processual, o depoimento de Daiana foi
dispensado
pela defesa e acusação (Id.
162585622 - pág. 1).

Este é o depoimento de
Willyan Rodrigo de Souza Adriano:

MP: [...] pode nos contar como foi feita a abordagem delas, a prisão delas?

T:
Já tem um período do fato aí já, né?, eu lembro que foi na Reta ali, o pessoal ligou para a gente com relação ao fato ocorrido aí, que tinha ocorrido um furto em uma... no salão de beleza, onde havia subtraído alguns produtos; aí a vítima lá informou que sabia onde que estava os suspeitos lá e nos indiciou o local, a gente foi lá e encontrou as duas meninas aí, onde elas mesmas afirmaram que estavam com os produtos e mostrou os produtos onde que estavam, a gente fez a condução delas, o boletim de ocorrência e demos andamento no processo.

MP:
O senhor se recorda como é que foi feito esse furto, se foram as duas que praticaram, as duas confessaram?

T: As duas confessaram.

MP: As duas confessaram?

T: Isso, as duas confessaram que foram no local, só que eu não me recordo se uma entrou ou se outra entrou, mas as duas confessaram que tiveram participação nesse fato aí.

MP:
Elas relataram se eram conhecidas da vítima, [...] como é que foi feito lá dentro ou não?

T:
Não, não me recordo com relação a esse fato não. Eu sei que foi lá na reta lá, no bairro Reta ali em Arenápolis; e a gente fez... o procedimento foi bem rápido, bem simples, até porque a gente já chegou, pegou o material que elas tinham subtraído e elas assumiram o fato, a gente fez o boletim de ocorrência e encaminhou as duas a delegacia. [...]
(Id.
162585623 - pág. 1 – relatório de mídias).

Adriano Ramos Santos detalhou a ocorrência, conforme transcrito:

MP:
Acerca do furto lá da senhora Daiana, como é que foi, como é que vocês tomaram ciência, o que vocês fizeram, como é que foi a situação toda?

T:
Eu olhando agora para a Alexsandra, eu me recordo de um fato com ela, foi em 2017, foi até inclusive no bairro Da Reta onde nós estávamos fazendo rondas, eu juntamente com outro soldado, com o Cabo Adriano hoje; aí acho que foi o senhor Silmar que pegou e acenou para nós, solicitou que a gente fosse até a residência dele, que na residência dele, parece que um dia anterior havia subtraído alguns objetos, acho que uma bolsinha com objetos de manicure, ele sabia aonde estavam esse objeto, que no caso, salvo engano, elas moravam como vizinhas da esposa do... acho que é Silmar o nome dele, só não me recordo do nome da vítima, da outra que diz que era pertencente a esses objetos que teriam sido furtados no dia anterior, aí foi ele mesmo que falou para nós que ele saberia onde possivelmente esses objetos estariam, entendeu?, aí foi quando ele levou nós, juntamente a residência da Alexsandra, possivelmente ela tinha uma amasiada com ela, que era outra moça, eu não lembro do nome dela, que indagado para ela e ele também indagou para ela que já sabia que tinha sido elas que teriam feito aquele furto, né, aí elas pegaram e acabaram...
teve uma delas, que eu não lembro qual, acabou confessando
, inclusive até parece que trouxe essa bolsinha com esses objetos para nós, aí diante do fato foi que nós conduzimos elas para delegacia.

MP:
O senhor sabe se as duas conversaram ou se foi só uma?

T:
Eu não posso afirmar porque eu não lembro qual que confessou nesse exato momento, devido ao fato de ser em 2017, então eu não posso afirmar qual das duas que foi, porque eu não me recordo
, eu sei que teve uma que confessou, que realmente foi ela que pegou.

MP: Entendi.

T: Só não me recordo qual das duas que foi que confessou naquele dia.

MP: E ela contou como é que foi feito o ato?

T: Não, para nós ela não contou, porque a Alexsandra até inclusive que eu lembro dela, que era até a mais calada de todas, entendeu?

MP: Mais o que, mais calada?

T: É, a mais calada, porque ela não queria falar muito, nem entrar em detalhes, juntamente com a outra.

Defesa: Na residência onde supostamente encontraram esses objetos então residia mais de uma pessoa?

T: Era possivelmente sim, porque tinha uma pessoa, salvo engano, amasiada dela, que diziam que moravam juntas, salvo engano elas tinham relação também e moravam nessa casa, não era sozinha, estavam em duas. [...]
(Id. 162585623 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, Alexsandra negou ter cometido o crime e atribuiu a Josiely a responsabilidade pelo acontecido. Contou ainda que, quando a polícia chegou, sua sogra estava ‘fazendo as unhas com o material, que nesse momento descobriu ser furtado’. Também assegurou que não morava na residência e que estava lá por causa de seu relacionamento com Josiely (
Id.
162585623 - pág. 1 – relatório de mídias).

A sentença absolutória bem delineou a fragilidade das provas produzidas,
verbis
:

A
autoria da denunciada Alexsandra Trindade de Oliveira no crime em comento não restou suficientemente comprovada
.

De acordo com o art. 155 do CPP, o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Sendo o inquérito policial mera peça informativa que auxilia o órgão ministerial na formação da sua opinio delicti, para o oferecimento da denúncia, não podem as provas nele produzidas, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, servir de fundamento para o decreto condenatório.

Vige, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio constitucional da situação de inocência ou da não culpabilidade (CF, art. 5o, inc. LVII). É por isso que, na sentença penal de cunho condenatório, há necessidade de um juízo de certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo inviável (porque ilegal e inconstitucional) a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/ou probabilidade.

Observa-se que, em que pese quando do oferecimento da denúncia haver indícios de autoria, ao final da instrução criminal não ficou plenamente demonstrado que a denunciada Alexsandra tenha praticado o crime de furto, tendo como vítima Daiana Neves do Carmo
.

Vejamos.

A vítima não foi encontrada, sendo sua oitiva dispensada pela Acusação e Defesa (ID. 89802917), de modo que o seu depoimento prestado em sede inquisitorial não foi confirmado em Juízo
.

[Transcrição dos depoimentos colhidos na instrução processual]

Ressalto que, não obstante a testemunha Willyan Rodrigo de Souza Adriano, Policial Militar, tenha afirmado em seu depoimento que as duas denunciadas teriam confessado o crime no local, a testemunha Adriano Ramos Santos, Policial Militar, parceiro de ocorrência deste, relatou que apenas uma das denunciadas teria confessado o crime, assim, forçoso concluir que, em juízo, não foram produzidas provas suficientes da participação da corré Alexsandra Trindade de Oliveira a justificar a imposição de uma sanção penal.

Por sua vez, a denunciada Alexsandra Trindade de Oliveira, durante seu interrogatório realizado em juízo, negou veemente a participação no crime, condicente com seu depoimento prestado em delegacia,
vejamos:

[...]

Nesse viés, os depoimentos das testemunhas realizados em sede inquisitorial, não foram confirmados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não autoriza a condenação da denunciada, visto que não trazem a certeza e segurança necessária acerca da autoria delitiva, mas sim fundadas dúvidas
.

Havendo fundadas dúvidas, desautorizada está a procedência da acusação. Afinal, para a condenação, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito.

[...]

É cediço que ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como no caso sub-judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste, indene de dúvidas.

A absolvição, portanto, é inafastável, pois não desconstituído o vigor da presunção constitucional de não culpabilidade, porquanto, ainda que existam indícios de autoria suficientes para persecução penal, as provas produzidas, após o devido processo penal, mostraram-se não satisfatórias para o desfecho punitivo
.

Neste sentido: “A aplicação da máxima
in dubio pro reo
é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp no 63199/MG, Colenda 5a Turma, Relator Exmo. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJe 03/09/2013).

Da mesma forma: “(...) ainda que haja indícios indicativos da culpa do réu, não deflui da prova plena certeza do cometimento do delito pelo imputado, sendo portanto, na dúvida, melhor adotar a solução absolutória, como efetivado no decisum guerreado, cuja manutenção se impõe, pairando a dúvida em favor do réu” (TJSP - Apelação 0013751-21.1998.8.26.0068, Rel.: Exmo. Des. RIBEIRO DOS SANTOS, julg. em 28 de fevereiro de 2013).

Deste modo, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório. Repito, a prova trazida à colação não deixa suficientemente demonstrada a participação de Alexsandra Trindade de Oliveira no fato delituoso narrado na denúncia, devendo ser proclamado o benefício da dúvida em favor da acusada, com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Com isso, a absolvição é medida que se impõe
.

[...]
(Id. 162585624 - pág. 1-13).

Diante da anemia probatória, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, reafirmou a inviabilidade da condenação:

Quanto à autoria/participação, no entanto, entremeada está pela dúvida.

[...]

Como visto, em relação à autoria delitiva, as testemunhas policias divergem acerca da confissão, porquanto Willyan aduz que ambas confessaram, enquanto que Adriano assere que uma delas confessou e não soube precisar o nome da acusada que confessou, possivelmente em razão do extenso lapso temporal entre a data da ocorrência dos fatos (03/12/2017) e a oitiva judicial dos agentes da lei (12/07/2022), assim como em decorrência do grande número de ocorrências rotineiramente atendidas por eles.

Com efeito, há nos autos indícios de que a acusada tenha participado do crime em questão, entrementes, os elementos probatórios não são suficientes a imprimir certeza acerca da autoria.

Mister gizar que, não se está, aqui, a duvidar da palavra dos policiais que diligenciaram no feito, ocorre que, consoante demonstrado alhures, os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução criminal não foram suficientes para comprovar, indene de dúvidas, que a acusada Alexsandra participou do furto qualificado
.

Saliente-se, outrossim, que a condenação exige certeza acerca do fato e da sua autoria, não bastando meras ilações e conjecturas, e tendo em vista que a prova colhida não trouxe convicção quanto à autoria/participação, deve-se, pois, incidir ao caso o princípio do in dubio pro reo
.
[...]
(Id.
166962183 - Pág. 1-9).

No contexto exposto, não resta dúvida que o juiz de piso decidiu acertadamente ao absolver a apelada.

As provas foram analisadas com profundidade e, de fato, elas não fornecem certeza quanto a responsabilidade de Alexsandra no acontecido.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da PGJ, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a condenação penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresenta grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que o seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e a autoria dele.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que a ré cometeu o crime de furto qualificado descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023